Tribunal: TJBA
Processo: 0002516-15.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002516-15.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

APELADO: ISSIS DO NASCIMENTO ROSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOCIANE DE PAULA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no julgado.

Não há contradição no Acórdão que, de forma fundamentada e coerente, conclui pela abusividade da taxa de juros remuneratórios e, como consequência lógica, descaracteriza a mora do devedor. A discordância da parte com a valoração jurídica dos fatos configura mero inconformismo, e não o vício sanável pela via dos aclaratórios.

A reiteração de tese já rechaçada no julgado embargado, como a de julgamento
extra petita
, evidencia a tentativa de obter novo julgamento da causa, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios.

Ausentes os vícios que autorizam a oposição dos embargos, não há como acolher o pleito de prequestionamento, cujo propósito é viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 0002516-15.2012.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – PCG – BRASIL MULTICARTEIRAS
e como Embargada
ISSIS DO NASCIMENTO ROSA RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R01